Tribunal: TJDFT
Processo: 0001839-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Embriaguez completa. Provas. Insuficiência.

1- Para a se condenar por crime sexual no caso de vulnerabilidade temporária – embriaguez completa -, necessária prova de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.

2 – Sem que realizado laudo pericial, não se pode concluir, com a certeza necessária, que a quantidade de bebida alcoólica consumida pela vítima foi suficiente para retirar por completo sua capacidade de resistir ao ato sexual.

3 – As circunstâncias do fato –- vítima e réu ingeriram juntos bebida alcóolica, residiam na mesma casa há 15 anos e têm filhos em comum –- deixam dúvidas sobre o consentimento dessa quanto ao ato sexual -- ela, antes de ir para cama, disse ao réu que iria dormir e recordava do momento do ato sexual, indicando que poderia resistir e não resistiu.

4 – Apelação provida.